Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-47.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008389-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), VALERIA GUIMARAES BEZERRA BOFF - CPF: 000.235.771-26 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
VALÉRIA GUIMARÃES BEZERRA BOFF
em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos de mandado de segurança no. 891-45.2018.8.11.0022, opostos pela Agravante, indeferiu a tutela antecipada, consistente na convocação e nomeação da Agravante, no cargo de Professora Infantil, para o qual foi aprovada, em 2o lugar, no ano de 2016, no Concurso Público no 001/2016.

Sustenta a Agravante que desde a sua aprovação, não foi convocada e a Administração Pública realizou dois processos seletivos simplificados, sob no 01/2017 e no 01/2018, para a contratação de professores do infantil e ensino fundamental, dos quais, inclusive, participou e foi aprovada.

Informa que, no total foram viabilizadas 33 vagas relativas a contratação temporária para o cargo pretendido.

Alega que, diante do contexto, conclui-se que o Município necessita de profissionais na Área de Educação e, por isso, os referidos contratos caracterizam-se como ilegais, porquanto tem direito de ser convocada e nomeada ao cargo, para o qual foi aprovada.

Conforme decisão de ID 2816030, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, conforme consta do id 3132720 -.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso pelo desprovimento do recurso, conforme petição de id - 3679154 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
VALÉRIA GUIMARÃES BEZERRA BOFF
em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos de mandado de segurança no. 891-45.2018.8.11.0022, opostos pela Agravante, indeferiu a tutela antecipada, consistente na convocação e nomeação da Agravante, no cargo de Professora Infantil, para o qual foi aprovada, em 2o lugar, no ano de 2016, no Concurso Público no 001/2016.

Em análise aos autos, verifico que foram distribuídos para a Vara Única da Comarca
de Pedra Petra
em 17/04/2018, onde recebeu o número
891-45.2018.8.11.0022
e dele sobreveio a sentença proferida em 01/08/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020